Tribunal: TJES
Processo: 5011947-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011947-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOSE EUCLIDES FERREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL –
REDIRECIONAMENTO – SUCESSÃO – TERCEIRO QUE CONFESSA DÍVIDA – IPTU – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Por se tratar de obrigação
propter rem
, se a transferência da titularidade ocorreu antes do lançamento do IPTU, a execução não pode ser redirecionada ou haver inclusão no polo passivo da execução fiscal do novo proprietário/possuidor, pois haveria a necessidade de substituição da certidão de dívida ativa. Assim, para se falar em substituição/sucessão processual, deve ser comprovada a transferência de domínio no decorrer do processo. Nesses casos não vem ao caso, por consequência, simplesmente substituir a CDA em virtude de erro material ou formal, visto que a alteração do devedor equivale, na espécie, à alteração do próprio lançamento.

2.
É o que expressamente prevê a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in fine
: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

3.
A cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência, sendo que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.

4.
A partir de uma interpretação da decisão agravada, é possível concluir que o d. Juízo
a quo

não rechaçou completamente a hipótese de sucessão da dívida, possibilitando ao Município agravante a comprovação de que a transferência de domínio foi realizada em momento posterior ao lançamento.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal por ele ajuizada em face de
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
e CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.
,
indeferiu o pedido de redirecionamento/sucessão o àquele que firmou a confissão de dívida e o termo de parcelamento, a saber a Sr. Luiz Antônio Peixoto.

Nas razões apresentadas, o Município de Vitória afirma, em síntese, que a Súmula 392 do STJ não é aplicável ao caso em concreto, visto que trata-se de sucessão tributária por dívida assumida por terceiro.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011947-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: JOSÉ EUCLIDES FERREIRA e CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal por ele ajuizada em face de
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
e CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.
,
indeferiu o pedido de redirecionamento/sucessão o àquele que firmou a confissão de dívida e o termo de parcelamento, a saber Sr. Luiz Antônio Peixoto.

Nas razões apresentadas, o Município de Vitória afirma, em síntese, que a Súmula 392 do STJ não é aplicável ao caso em concreto, visto que trata-se de sucessão tributária por dívida assumida por terceiro.

Sem contrarrazões.

Pelo que me denoto dos autos, foi ajuizada ação de execução fiscal pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
e CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

Durante o curso da demanda, foi colacionado termo de parcelamento e confissão de dívida assinada por terceiro que não honrou com o aprazado, de forma que a municipalidade requereu o redirecionamento da execução em face daquele que confessou a dívida, a saber, Sr. Luiz Antônio Peixoto.

Como relatado, o d. Juízo
a quo
indeferiu o requerimento sob seguinte principal fundamento:

“
é fundamental que a municipalidade demonstre o momento em que ocorreu a transferência patrimonial, já que caso seja anterior ao lançamento do IPTU, a certidão de dívida ativa será nula por ilegitimidade passiva do executado. Todavia, caso a aquisição do imóvel seja posterior ao lançamento, é possível que se reconheça a responsabilidade do sucessor.”

Já adianto que o
decisum
não merece retoque. Digo isso porque, de fato, por se tratar de obrigação
propter rem
, se a transferência da titularidade ocorreu antes do lançamento do IPTU, a execução não pode ser redirecionada ou haver inclusão no polo passivo da execução fiscal do novo proprietário/possuidor, pois haveria a necessidade de substituição da certidão de dívida ativa.

Assim, para se falar em substituição/sucessão processual, deve ser comprovada a transferência de domínio no decorrer do processo. Nesses casos não vem ao caso, por consequência, simplesmente substituir a CDA em virtude de erro material ou formal, visto que a alteração do devedor equivale, na espécie, à alteração do próprio lançamento.

É o que expressamente prevê a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in fine
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.

In casu
, conforme consignado pela Il. colega Magistrada na r. decisão combatida,
“a mera assinatura de termo de confissão de dívida não possui o condão de sub-rogar o débito fiscal em face de terceiro, como afirma a Municipalidade. Na realidade, a responsabilidade dos sucessores possui hipóteses específicas elencadas na legislação, cabendo ao Fisco demonstrar a ocorrência de alguma delas. No presente caso, o Município de Vitória se limitou a sustentar a responsabilidade de terceiro estranho à relação processual, sem anexar cópia da Certidão de Ônus Reis do Imóvel, ou outro documento que demonstre precisamente a data em que ocorreu a transferência da propriedade do bem.”

Ademais, a cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência, sendo que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.

Por fim, acrescento que o d. Juízo
a quo,
a partir de uma interpretação da decisão agravada, não rechaçou completamente a hipótese de sucessão da dívida, possibilitando ao Município agravante a comprovação de que a transferência de domínio foi realizada em momento posterior ao lançamento.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS E AFASTAR A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. DETERMINAÇÃO DE SUSBTITUIÇÃO DA CDA. IRRESIGNAÇÃO DA EXCIPIENTE. 1. Execução fiscal ajuizada em 2012, contra o senhor Joaquim Mendes da Silva. Cobrança de imposto a título de IPTU dos exercícios de 2005 a 2011. Certidão de dívida ativa expedida em nome do referido devedor. 2. A excipiente, ora agravante, pessoa estranha à lide, compareceu ao programa concilia Porciúncula, a fim de parcelar o valor relativo ao referido débito, no prazo de 60 meses. A confissão da dívida, embora tenha sido emitida em nome do senhor Joaquim, foi assinada pela recorrente. 3. Homologação do acordo pelo Juízo. Error in procedendo. Execução fiscal lastreada em CDA. Título executivo que apresenta presunção de certeza e liquidez. Impossibilidade de redirecionamento a terceiro, sem vínculo aparente com a lide, com espeque em parcelamento firmado em nome do devedor originário e sem que os interessados estivessem representados em Juízo. 4. Compulsando o processamento do feito, observar-se a intimação pessoal do executado em setembro de 2020 e, posteriormente, nova certidão do oficial de justiça a informar, em outubro de 2021, o passamento daquele. Inexistência de informações sobre eventual alienação do imóvel que originou o crédito exequendo.
5. Para se definir a sujeição passiva da execução "não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título". Assim, o devedor é aquele contra o qual foi constituído o crédito, ou seja, aquele originariamente responsável pelo respectivo pagamento. 6. O redirecionamento da execução fiscal, contra terceiro estranho à lide que não se mostra possível, uma vez que é necessária a expedição de nova certidão de dívida ativa, em nome da recorrente, o que não é admitido. Aplicação do Enunciado nº 392 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. 7. Reforma parcial da decisão. 8. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; AI 0045310-24.2023.8.19.0000; Porciúncula; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 15/02/2024; Pág. 553)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dos dias 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.